Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA.
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON DA SILVA PEREIRA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001317-26.2022.8.11.0046.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/3/2022, como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante relaxada, entretanto, fora decretada a prisão preventiva na audiência de custódia.
Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.
Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.
Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.
Em conclusão, por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, a fim de que seja revogada a prisão ou concedida a liberdade, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
No que tange a ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar, o magistrado ao convolar a prisão flagrancial e decretar a preventiva firmou os seguintes fundamentos:
“Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Nesse sentido, importante frisar que o indiciado responde por outra ação penal na Comarca de Ji-Paraná/RO, pelo mesmo delito que foi indiciado, qual seja, tráfico de drogas, circunstância esta que, pende por atestar e deixa entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas. Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos flagrados é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.”. (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelo apontamento criminal informado nos autos e não refutado pelo impetrante.
Logo, o fundamento informado pelo magistrado para fundamentar a necessidade da prisão do paciente é o risco à ordem pública diante da propensão em recalcitrância delitiva.
No mais, com relação à pequena quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão, são fatos que deverão ser considerados quando da análise do mérito do writ.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
No mais, o fato do delito supostamente praticado nestes autos não ter sido praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, não autoriza o relaxamento das diretrizes estatais por se tratar de réu multirreincidente sendo o último delito no qual foi condenado se tratar de roubo, cujo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa faz parte da tipificação.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator